Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-63.2020.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-63.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), VIDRACARIA E MARMORARIA DRUMM LTDA - ME - CNPJ: 09.308.804/0001-27 (RECORRIDO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000390-63.2020.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Brasnorte/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S/A

Recorrida(s):

Vidraçaria e Marmoraria Drumm Ltda ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO UTILIZADO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2
.
O Autor afirma manter relação jurídica com a Requerida em relação a linha fixa 66-3592-1273. No entanto, foi lhe oferecida a possibilidade de redução do valor pago, caso houvesse a contratação de plano de linha móvel 66-98437-5877. Afirma que o chip desta linha móvel não foi enviado. Discorre que posteriormente foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, valor de R$ 228,28, disponibilizada em 10/05/2019, referente a esta linha que não foi utilizada. Já a Requerida informa que houve a contratação do plano, sua utilização, sendo portanto devido o valor negativado.

3. Se o consumidor nega a utilização do serviço e colaciona aos autos as faturas correspondentes a linha móvel indicada, sem qualquer consumo, seus argumentos, quanto ao não envio do chip e não utilização da linha, estão devidamente comprovados, o que configura falha na prestação do serviço e necessidade de se indenizar o dano moral sofrido ante a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Em que pese a Ré argumente a existência de áudios comprovando a contratação do serviço, tenho que estas provas não foram juntadas aos autos. Outrossim, o Autor não nega a contratação, discute apenas que, como o chip da linha não chegou em sua residência, então o serviço não foi prestado, não podendo ser cobrado por algo que não utilizou.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
In casu
, ao que tudo indica, a parte autora foi induzida a proceder com a aquisição do respectivo chip, acreditando que isto lhe traria benefícios como a redução nos valores das faturas, acarretando em cobranças de serviços não prestados, pois jamais recebeu o respectivo chip objeto da controvérsia. Ademais, verifico ainda que a defesa da reclamada não colacionou quaisquer faturas referentes ao chip em comento, ou seja, não demonstram qualquer histórico de utilização pela parte autora, corroborando ainda mais com a versão apresentada a inicial de que jamais recebera o chip em sua residência. Outrossim, ao consultar os anexos à defesa da reclamada, verifico que
inexiste
os supostos áudios de id 36680859 e 36680861 a fim de sustentar sua defesa, razão pela qual não logrou êxito em apresentar fatos modificativos/extintivos dos direitos do autor, conforme preconiza o art. 373, inciso II do NCPC. Desse modo, a inclusão do nome do autor nos cadastros protetivos de crédito em razão de dívida inexistente configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.”.

6. A empresa de telefonia que insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e não comprova a origem do débito questionado, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

7. Mantém-se o “quantum” indenizatório se este foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Se a correção monetária foi fixada a partir da sentença, não há interesse recursal.

9. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 228,28 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) objeto da controvérsia, bem como nulidade de quaisquer débitos referentes à linha (66) 98437-5877 objeto dos autos, com o cancelamento e exclusão do respectivo número dos cadastros da empresa em nome da parte autora, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;
B) CONDENAR
a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 228,28 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação; C)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá ainda à parte reclamada proceder com a manutenção da oferta de redução dos valores das faturas, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;”
, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021